Tribunal: TJES
Processo: 0021357-09.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021357-09.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VMS LEMES ME e outros

APELADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADESIVO EXCLUSIVO DA PARTE EXEQUENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COISA JULGADA PROGRESSIVA. PARCELA MÍNIMA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de admissibilidade da execução em razão de pendência de recurso adesivo perante o Tribunal de Justiça.

2)
A apelante busca a reforma do julgado para permitir o prosseguimento da execução quanto aos capítulos da condenação que não admitem mais redução, ante o exaurimento dos recursos da parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a pendência de recurso adesivo exclusivo da parte credora, que visa apenas a majoração da condenação, impede o prosseguimento da execução quanto à parcela mínima já estabilizada e incontroversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Código de Processo Civil de 2015 admite a formação da coisa julgada progressiva ou fracionada, de sorte que capítulos decisórios autônomos e independentes não impugnados pela parte sucumbente transitam materialmente em julgado.

5)
O sistema processual autoriza o cumprimento definitivo de parcela estabilizada de forma concomitante ao cumprimento provisório de capítulos ainda sujeitos a recurso desprovido de efeito suspensivo.

6)
O efeito suspensivo de recurso se restringe à matéria efetivamente devolvida à instância superior, conforme a interpretação sistemática do art. 356, do art. 502 e do art. 523 do Código de Processo Civil.

7)
A proibição da
reformatio in pejus
impede que o julgamento de recurso exclusivo das autoras reduza o valor reconhecido na sentença de primeiro grau, tornando a parcela executada o patamar mínimo e imutável da condenação.

8)
A executada consolidou o caráter incontroverso do débito ao realizar o depósito judicial do montante de R$ 197.798,84 durante a fase de impugnação.

9)
A extinção do cumprimento de sentença por aplicação genérica de efeito suspensivo ignora a cisão dos capítulos decisórios e a preclusão consumativa ocorrida para a devedora quanto ao dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Capítulos decisórios autônomos e independentes não objeto de recurso transitam em julgado materialmente, viabilizando o cumprimento definitivo parcial.

2. A pendência de recurso exclusivo da parte exequente para majorar a condenação não obsta o prosseguimento da execução da parcela mínima já estabilizada, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

3. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; art. 2º, art. 4º, inciso IV do art. 485, art. 502, inciso II do art. 516, inciso IV do art. 520, art. 523 e parágrafo 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil; alínea j do art. 27 da Lei 4.886/1965.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023; STJ, REsp 1.845.542/PR; STJ, REsp 736.650/MT, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve cumprimento provisório de sentença, por meio da qual pretende a exequente, ora apelante, o recebimento de indenização por rescisão imotivada de contrato de representação comercial, em razão de título executivo judicial proferido na fase de conhecimento da lide (ação principal nº 0016209-42.2005.8.08.0011).

A sentença julgou extinto o cumprimento provisório, sob o fundamento de que a determinação do STJ para que este egrégio Tribunal julgue a apelação adesiva das autoras teria o condão de suspender a eficácia de todo o julgado, tornando ausente o pressuposto de admissibilidade da execução (pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a pendência de recurso adesivo exclusivo da parte credora, que visa apenas a majoração da condenação, impede o prosseguimento da execução quanto à parcela mínima já estabilizada e incontroversa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/15 passou a admitir a formação da denominada coisa julgada progressiva ou fracionada, de sorte que capítulos decisórios autônomos e independentes que não foram objeto de insurgência pela parte sucumbente transitam em julgado materialmente, tornando-se imutáveis e indiscutíveis.

Por conseguinte, viabiliza-se o cumprimento definitivo da parcela estabilizada de forma concomitante ao cumprimento provisório de capítulos ainda sujeitos a recurso desprovido de efeito suspensivo.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/8/2021 e concluso ao gabinete em 17/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo pronunciamento judicial. 3. Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2ª Seção, DJe 15/12/2015).
4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3ª Turma, DJe 14/5/2021). 6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e 4º do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2º, do CPC/15). 7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia. 8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15).
9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença, deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão. 10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. 11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença concomitantemente. (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Observa-se, sob o prisma dogmático, que a exegese encontra conformidade com a interpretação sistemática dos arts. 356 (julgamento antecipado parcial), 502 (coisa julgada material) e 523 (cumprimento de decisão sobre parcela incontroversa) do CPC/2015.

Nessa perspectiva, restringe-se o efeito suspensivo de um recurso, ontologicamente, à matéria efetivamente devolvida à instância
ad quem
.

No caso, o histórico processual revela que a devedora, aqui apelada, exauriu todas as vias recursais destinadas a afastar a condenação ao pagamento da indenização prevista na alínea “
j”
do art. 27 da Lei nº 4.886/65 — arbitrada em 1/12 avos do total da retribuição auferida — em virtude da rescisão do contrato de representação comercial por culpa da representada (justa causa), pelo período compreendido entre dezembro de 1994 e novembro de 2004.

Com efeito, o v. acórdão proferido por este Tribunal negou provimento ao seu recurso, e as tentativas de reforma junto ao STJ (REsp nº 1.842.573/ES) foram igualmente infrutíferas quanto ao capítulo.

O recurso que pende de julgamento neste egrégio Tribunal, por determinação expressa da Corte Superior, é a
a
pelação adesiva interposta exclusivamente pelas autoras
,
tendente ao reconhecimento da sucessão empresarial para incluir o período de 1991 a 1994 nos cálculos indenizatórios e a condenação ao pagamento de danos morais.

Portanto, em virtude do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, o resultado do julgamento da referida apelação jamais poderá reduzir o valor já reconhecido na sentença de primeiro grau, mas, pelo contrário, o crédito da apelante possui apenas o potencial de
majoração
.

Neste contexto, o capítulo da sentença que fixou a indenização de 1/12 sobre as retribuições de 1994-2004 tornou-se o
patamar mínimo incontroverso e imutável
para a executada.

Reforça essa conclusão o fato de a própria executada, ao apresentar a impugnação (fls. 211/218), ter admitido como devido o montante de
R$ 197.798,84
, realizando o respectivo depósito judicial para pagamento da parcela que considerou correta.

Assim, a decisão do juízo
a quo
que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a devolução do montante depositado à executada baseou-se em premissa equivocada ao aplicar o efeito suspensivo de forma genérica e unitária, ignorando a cisão dos capítulos decisórios e a preclusão consumativa ocorrida para a devedora.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida imperativa para restabelecer a marcha processual e permitir que a exequente satisfaça o crédito que já se consolidou juridicamente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o imediato retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, com o julgamento do capítulo da impugnação que apontou excesso de execução (metodologia de cálculo da correção monetária sobre as parcelas mensais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)